Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709226-59.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO MILITAR. HERDEIRO. CANCELAMENTO. RESTABELECIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. PROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO PREVISTO. DECRETO 20.910/1932. INCIDÊNCIA. 1. A ação de conhecimento e o respectivo cumprimento de sentença não se prestam como título executivo judicial para terceiro estranho à lide. 2. Nos termos do Decreto n. 20.910/1932, as pretensões deduzidas em desfavor do Distrito Federal têm por prescrição o prazo de cinco anos, contado da data do ato ou fato de que se originarem. 3. A pretensão do autor nasceu com a violação de seu direito, ou seja, com o cancelamento do benefício previdenciário por ato administrativo do Distrito Federal. 4. A irresignação deduzida após cinco anos do ato de cancelamento do benefício administrativo torna prescrita a pretensão. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189, 206, § 5o, 1.694 e 1.707, todos do Código Civil, e 1o do Decreto 20.910/32, afirmando que deve ser afastada a prescrição. Assevera que como a pretensão nasce com a violação do direito, a ação seria tempestiva, uma vez que tomou ciência de seu direito no momento do cumprimento de sentença, iniciado em 2021. Defende, por conseguinte, que a ação de cobrança foi proposta dentro do prazo legal, razão pela qual deve ser julgada procedente para garantir o seu direito ao recebimento da pensão militar. Alega, outrossim, a natureza alimentar da pensão pleiteada, o que reforçaria a inaplicabilidade de prazos prescricionais que poderiam inviabilizar o recebimento dos valores devidos. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 189, 206, § 5o, 1.694 e 1.707, todos do Código Civil, e 1o do Decreto 20.910/32. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Certo que, embora tenha sido sugerido ao apelante o ajuizamento de outra ação de cobrança, a gênese do seu direito não está naquele cumprimento de sentença, tampouco na ação de conhecimento que o originou, já que neles não foi parte. Conforme pode ser verificado junto às provas destes autos, havia uma pensão em curso deferida ao apelante e aos seus irmãos que, em determinado momento, foi suspensa pela corporação militar (ID 61579752 – Pág. 13). Ajuizada ação pelos irmãos do apelante para questionar o ato administrativo, o Poder Judiciário reconheceu sua ilegalidade somente em relação àqueles, determinando (para eles) o restabelecimento da mencionada pensão. Nesse sentido, é certo que a Portaria DIPC n. 413, de 5 de setembro de 2011, da PMDF, que cancelou a pensão militar dos herdeiros, é que representa o marco inicial do prazo prescricional para o autor, haja vista não ter composto a demanda travada pelos outros beneficiários. Sem prejuízo, pode ser conferido naquele v. Acórdão que não há qualquer menção quanto a alcançar terceiros não integrantes da lide, no caso, o apelante (ID 61580618). E como reforçado pela sentença, “restou claro que o direito à percepção da pensão foi demonstrado aos irmãos do autor, pois foram eles e somente eles que demandaram judicialmente, não tendo o requerente participado ativamente do processo que originou o respectivo cumprimento de sentença.” (ID 61580626). Lado outro, nos termos do Decreto Distrital n. 20.910/1932, as pretensões deduzidas em desfavor do Distrito Federal prescrevem no prazo de cinco anos, contados da data do ato ou fato de que se originam. Na espécie, a pretensão do autor à cobrança nasceu com a interrupção do pagamento do benefício previdenciário por ato administrativo do Distrito Federal, ocorrido em 5 de setembro de 2011. Constatado que somente em 14/08/2023 ajuizou esta ação para voltar a receber (retroativamente) a pensão, tem-se por operada a prescrição, pois, ultrapassado o prazo de cinco anos (ID 62006037). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016